Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-43.2021.8.11.9005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000173-43.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAMIR BRESCANSIN - CPF: 781.460.469-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO CONSTATAÇÃO – REALIZAÇÃO PRÉVIA DAS DEMAIS MODALIDADES – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Não há que se falar na nulidade da citação via edital, se as demais modalidades de citação já foram tentadas previamente, conforme o que é disposto no verbete da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça.

2 - Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva dos créditos executados e despacho citatório, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jamir Brescansin
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 1007029-88.2017.8.11.0040 (código 149193), rejeitou a exceção de pré-executividade levantada, por entender não estarem prescritos os créditos tributários e inexistente a arguida nulidade da citação por edital.

Inconformado, o agravante defende que a cobrança, na hipótese, decorre de ISS Fixo, tributo cujo lançamento seria
de ofício
e não por homologação, o que denotaria a prescrição de todo o valor cobrado, haja vista o despacho inicial ter sido prolatado quando já decorridos cinco anos do vencimento de cada lançamento em foco.

Alega, também, que, a citação editalícia realizada nos autos é nula, eis que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para a sua localização.

Por essas razões, requer a reforma da decisão interlocutória para extinguir o crédito tributário, declarando operada a prescrição, ou, que se reconheça a nulidade da citação por edital.

Instado a se manifestar, o Município de Sorriso apresenta contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, no Id n. 95871986, em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo recorrente, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jamir Brescansin
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 1007029-88.2017.8.11.0040 (código 149193), rejeitou a exceção de pré-executividade levantada, por entender não estarem prescritos os créditos tributários e inexistente a arguida nulidade da citação por edital.

Da Nulidade da Citação

O Agravante alega que, a citação editalícia realizada neste caso é nula, pois não teriam sido esgotados os meios possíveis para a sua localização.

De fato, a citação via edital deve ser a última modalidade de citação a ser efetuada, de acordo com o que determina do artigo 256 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 256.

A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Vê-se que são modalidades de citação, segundo o artigo 246 do CPC a: pelo correio; por oficial de justiça; pelo escrivão ou chefe da secretaria, se o citando comparecer em cartório; por edital; por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

No presente caso, as únicas modalidades possíveis seriam pelo correio, por oficial de justiça, e, após estas, via edital, já que as outras duas possuem circunstâncias que não se aplicam aos autos.

Oportuno salientar que, em regra, para a citação editalícia, faz-se necessário esgotar as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil.

No caso dos executivos fiscais, entretanto, em homenagem ao princípio da especialidade, o procedimento é diferente, em razão do que é disposto no verbete da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

No caso dos autos, extrai-se que, a Fazenda Pública Municipal promoveu, em desfavor do Agravante, a Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débitos referente ao não recolhimento de taxas diversas e ISS.

Determinada a citação, foi expedida a carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera (ID nº 80482980 – fl. 54/55).

Na sequência, também realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização do Devedor (ID nº 80482980 – fl. 46).

Ato contínuo, o agravado requereu a citação via Edital, o que foi deferido pelo Juízo a quo, sendo expedido o documento.

Dessa maneira, tenho por evidente o cumprimento do estipulado na Súmula.

A propósito, sobre esse ponto, assim se posiciona a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. [...]

(N.U 1023366-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2021, Publicado no DJE 28/5/2021).

Em sendo assim, este argumento deve ser rejeitado.

Da Prescrição

O Recorrente defende que, os créditos executados se encontram prescritos, eis que decorrido mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento dos tributos e o despacho citatório.

Sabe-se que, esse instituto é regulado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de prosseguir com a demonstração da fundamentação, observe-se o que consagra o dispositivo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Pela simples observação, então, é possível inferir que o termo inicial da prescrição é a constituição definitiva do crédito, sendo que o termo final é o decurso de 5 (cinco) anos do primeiro termo.

Da Certidão de Dívida Ativa, colacionada pela Fazenda Pública Municipal, é possível identificar as datas do vencimento de cada tributo (Id. 80482980 – pág. 39). São elas: 10-1-2012; 16-1-2012; 10-2-2012; 12-3-2012; 10-4-2012; 10-5-2012, 10-6-2012; 10-7-2012; 10-8-2012; 6-9-2012; 10-9-2012.

De outro turno, constata-se que o despacho que determinou a citação, este que interrompe a prescrição, se deu em 9-1-2018 (Id n. 80482980 – fl. 56/57).

Com base em tais informações, uma vez que o quinto ano antecedente ao despacho citatório se encerraria em 09-01-2013, ao passo que todos os vencimentos acima descritos são do ano de 2012, notório que a prescrição, na hipótese, alcança todos os créditos vindicados pela Fazenda Pública Municipal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, reconhecer a prescrição dos créditos tributários, fato que impõe o acolhimento da exceção de pré-executividade, para a extinção da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022